Tribunal: TJMT
Processo: 0015874-56.2011.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015874-56.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLITO SIQUEIRA - CPF: 326.844.012-68 (EMBARGANTE), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 884.610.411-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Apelação. Seguro De Vida. Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença (
Ifpd
). Ausência De Omissão. Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que negou indenização securitária por IFPD, sob o fundamento de inexistência de perda da existência independente, conforme previsto em contrato e respaldado pela Circular SUSEP nº 302/2005.

2.
O embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente todos os dispositivos indicados.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, com base no laudo pericial que afastou a condição de perda da existência independente.

5. A tese do Tema 1.068 do STJ foi corretamente aplicada ao caso concreto, com análise da cláusula contratual à luz do CDC e da regulamentação da SUSEP.

6. Não há omissão relevante, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada no acórdão
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 47 e 51; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.068 (REsp 1.845.943/SP).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

0015874-56
.20
11
.8.11.00
02

Trata-se de

Embargos
d
e Declaração

o
postos por
Carlito Siqueira

em virtude do
acórdão qu
e
negou provimento à apelação que buscava o pagamento de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), com fundamento em apólice de seguro contratada por sua ex-empregadora.

Aleg
ou

o
missão
ao argumento de que não houve
an
á
lis
e de
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais essenciais à correta solução da controvérsia, como os artigos 5º, XXXII, e 93, IX da CF/88; artigos 6º, 14, 46, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor
,
artigo 757 do Código Civil e artigos 1.022 e 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Afirm
ou
que
há
omissão quanto à análise
d
a cláusula que condiciona a cobertura à “perda da existência independente”
, ao argumento de que
seria ambígua e em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

Relatou

que
o contrato
foi
interpretado de forma mais favorável
à
segurado
ra
.

Aduziu
que houve aplicação genérica do Tema 1.068 do STJ, sem cotejo com o caso concreto, sem examinar o laudo pericial que atestou invalidez funcional total e permanente para o trabalho, ainda que sem necessidade de auxílio de terceiros.

Requereu, p
or fim, manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, especialmente para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID
294027895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso discutido
se
refere à negativa de indenização securitária por IFPD
-
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
,
pois apesar de
o
E
mbargante
Carlito Siqueira

est
ar
incapacitado para o trabalho, não houve comprovação da perda da existência independente, requisito contratual expressamente previsto e respaldado pelo art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005.

O
acórdão
embargado foi no sentido de negar provimento à apelação por entender que, conforme laudo pericial, o
Embargante
apresenta limitação funcional, mas não depende de terceiros para realizar as atividades da vida diária, o que afasta o direito à indenização por IFPD.

Além disso, o Colegiado
adotou a tese firmada no Tema 1.068 do STJ,
e
reconhece
u
a legalidade da cláusula contratual.

Pois bem. Depois de c
onfronta
r
os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o
acordão
não
contém vícios de omissão
.

Sem embargos à
irresignação, não
procede a
tese
de omissão quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com base em fundamentos jurídicos claros e suficientes, ainda que sem mencionar de forma expressa todos os artigos indicados.

Como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.- Os Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão.

2.
- Quando a parte apresenta embargos de declaração, alegando omissão no enfrentamento de determinado dispositivo legal reconhece, implicitamente, que tal dispositivo não está
prequestionado
. Se o julgamento dos embargos sobrevém sem exame adequado do tema, incide a Súmula 211/STJ
.

3. -
Estando o Acórdão Embargado devidamente fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada desta Corte, são inadmissíveis os
embargos que pretendem reabrir a discussão da
matéria.

4.- Embargos de Declaração rejeitados.

(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 213953 SP 2012/0164164-6, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2012)
.

No caso concreto, o
julgado abordou os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor ao analisar a validade da cláusula contratual sob a ótica do CDC e da regulamentação da SUSEP.

Além disso, foram citados, de modo
express
o,
os
arts
. 47 e 51 do CDC, e art. 757 do CC, o que é suficiente para afastar a omissão.

A tese firmada
pelo STJ
no Tema 1.068 foi aplicada de forma adequada e contextualizada, sendo expressamente cotejada com os elementos probatórios do caso, especialmente o laudo pericial, que afastou a condição de “perda da existência independente”.

Assim dispõe a tese:

“
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)... condicionando o pagamento da
indenização à perda da existência independente do segurado..
.” (REsp 1.845.943/SP).

Portanto, o acórdão não se limitou a transcrever a tese repetitiva; ao contrário, interpretou-a à luz do caso concreto,
e
reafirmo
u
que não houve comprovação do requisito contratual.

O acórdão é lógico, inteligível e coerente, não se verifica qualquer
omissão
. A distinção entre invalidez laboral e invalidez funcional foi devidamente esclarecida, bem como os motivos da negativa da indenização.

Quanto ao prequestionamento,
a
jurisprudência é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento,
pois
basta que a matéria jurídica tenha sido enfrentada.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025